Tribunal: TJDFT
Processo: 0729476-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que deferiu pedido de tutela provisória em sede de ação de conhecimento, ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO R DA SQS 408. Na origem, o CONDOMÍNIO DO BLOCO R DA SQS 408 alegou que, na área comercial da respectiva quadra, funciona um estabelecimento de nome MUV, que atua no ramo de bares, com música ao vivo e mecânica, bem como venda de bebidas alcoólicas. No entanto, o estabelecimento excede os limites sonoros permitidos, realizando eventos no período vespertino e noturno, inclusive de madrugada, de quinta-feira a domingo, perturbando o sossego dos moradores do condomínio. Além das alegadas irregularidades de ordem ambiental, narrou ofensa à ordem urbanística, em razão de suposta ocupação irregular de área pública para disposição de mesas, cadeiras e acomodação das bandas musicais e DJ’s que se apresentam no estabelecimento. Requereu a concessão de tutela provisória antecedente para “determinar com que o réu, por meio de seus órgãos de fiscalização providencie o controle da emissão dos sons e ruídos no bar, localizado em área predominantemente residencial, acima do limite de 50dB estabelecido para o período noturno e de 55dB para o período diurno, com a readequação da obra aos parâmetros urbanísticos e legais, com observância dos recuos e afastamentos obrigatórios pela lei civil, assim como a completa demolição das construções irregulares, a ser realizada pelo réu no bar MUV, com sede à CLS 408, Bloco C, Loja 7, Parte A, Asa Sul, Brasília/DF, sob pena de fixação de multa diária, no caso de descumprimento, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada inércia”. A tutela foi deferida para determinar ao DISTRITO FEDERAL que comprove nos autos os atos de fiscalização e remoção do ilícito das edificações ilegais e causadoras de poluição sonora, sob pena de R$5.000,00 até o limite de R$100.000,00. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL sustentou que a demolição de obras reconhecidamente irregulares não prescinde do devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, sendo exíguo o prazo de 90 dias concedido ao ente público; a multa aplicada é descabida, posto que o autor não teria comprovado qualquer prejuízo em razão das construções irregulares e; a inadequação da via eleita para defesa da ordem urbanística, quando o correto seria por meio da ação popular ou ação civil pública. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, “o provimento do presente agravo para cassar a decisão agravada, subsidiariamente, majorar o prazo de 90 dias para 180 para que a ordem de demolição seja levada a cabo, bem como para afastar a multa aplicada, ou ao menos, que seja reformada para readequá-la a fim de que não seja excessiva, nos termos do artigo 537, §1o, I, do CPC, e que não ensejem o enriquecimento ilícito da agravada, nos termos do artigo 884 do CPC”. Dispensado o preparo ante a isenção legal conferida ao ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte autora apresenta várias provas documentais, sobretudo imagens em vídeo, da alegada ocorrência do uso anormal da propriedade pela empresa situada em sua vizinhança, mediante a veiculação de emissões sonoras acima dos limites legais, ocasionando transtornos à vizinhança. Nas informações prévias, o réu limitou-se a relatar a ocorrência de fiscalização edilícia voltada à coibição de edificação irregular, mas não demonstrou a efetiva e eficiente fiscalização ambiental relativamente ao aspecto da poluição sonora, que é o cerne desta demanda. Embora o alegado abuso careça de maior investigação, dado que, conforme alegado pela parte autora e confirmado pelas informações prévias, não está ocorrendo fiscalização ambiental sobre as recentes emissões supostamente abusivas, o conjunto das provas até agora recolhidas indiciam a efetiva ocorrência da poluição, que fora inclusive objeto de denúncia criminal. Dentre outros princípios, o direito ambiental norteia-se pelo princípio do limite, que impõe a observância de limites para toda e qualquer atividade poluente, inclusive, obviamente, a que se refira à poluição sonora. Os limites para emissões acústicas são definidos, no âmbito do DF, pela Lei Distrital n. 4092/08, incumbindo aos órgãos de fiscalização ambiental exigir a observância de tais limites. A proteção ambiental é incumbência particularmente imposta ao poder público nos incisos do art. 225, § 1o, da Constituição Federal, na configuração do princípio da vedação à proteção insuficiente do meio ambiente. Logo, há plausibilidade jurídica na pretensão autoral de exigir os atos de proteção ambiental, de modo suficiente e eficiente, em pretensão que deriva diretamente da ordem constitucional. O periculum in mora expressa-se na alegação do já ocorrente prejuízo ao meio ambiente, pela atividade nociva supostamente praticada pela empresa, sem a fiscalização adequada do poder público, em dano que repercute sobre a saúde e tranquilidade dos condôminos do autor, e possivelmente demais moradores das adjacências. Em face do exposto, concedo a liminar, para cominar ao réu a obrigação de comprovar, nos autos, a efetivação dos atos de fiscalização e remoção do ilícito relativamente às edificações ilegais e atividade causadora de poluição noticiados na demanda, no prazo de noventa dias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 por dia de atraso, limitada a R$ 100.000,00.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido cominatório de obrigação de fazer dirigido ao DISTRITO FEDERAL e para compeli-lo exercer seu poder de polícia, ou seja, fiscalizar eventual emissão de ruídos em excesso e ocupação irregular de área pública. A tutela de urgência foi deferida para determinar a fiscalização tanto ambiental, quanto de postura urbana, com vistas à demolição das obras tidas por irregulares. O recurso cinge-se à determinação de demolir as edificações ilícitas, não havendo insurgência quanto à ordem de fiscalização da emissão de ruídos. Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL alegou que a ação de conhecimento com pedido cominatório de obrigação de fazer seria inadequada para a defesa dos interesses difusos ora em debate. Com razão. Segundo a definição constante do art. 81, parágrafo único, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, consideram-se direitos difusos os interesses transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. A ordem urbanística constitui direito difuso a ser tutelado por meio da ação civil pública (art. 1o, VI, da Lei 7.347/85), ou ação popular (art. 1o, da Lei 4.717/65). Neste sentido: “Com o Estatuto da Cidade, (Lei 10.257/2001), passou a ser admitida a ação civil pública também em tema de defesa da ordem urbanística. Espera-se que a ação civil pública possa representar o meio processual adequado para tornar efetiva a aplicação das inovadoras normas de direito material do Estatuto da Cidade, na tentativa de solucionar os problemas cada vez maiores decorrentes da urbanização acelerada e desorganizada no Brasil.”[1] Dessa forma, à primeira vista, a ação de conhecimento individual, ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO R DA SQS 408, seria meio inadequado para a defesa de direitos difusos ligados à ordem urbanística e por suposta ocupação irregular de área pública. O vício processual aparentemente não seria sanável, uma vez que o autor, ora agravado, não figura entre os legitimados para o ajuizamento da ação civil pública, bem como não atende aos requisitos de legitimação para a ação popular. Ainda que seja incabível a discussão sobre a adequação formal da ação e legitimidade processual em sede de agravo de instrumento, não é vedado que eventuais efeitos da decisão de tutela de urgência sejam obstados se constatada, a primus ictus oculi, a grave irregularidade que possa obstar até mesmo o prosseguimento da ação quanto à matéria afeta à ordem urbanística. Por outro lado, o autor teria meio processual próprio para dirigir sua pretensão contra àquele que entende resistir ilegitimamente sua pretensão (direito de vizinhança), sendo desnecessário e incabível compelir o Poder Público para que sirva de instrumento para o seu desiderato. É importante ainda registrar que o uso de área pública somente é ilícito quando desprovido de autorização, devendo-se, nessa seara, analisar a ocorrência de algum prejuízo, sob a óptica dos mais diversos direitos e interesses tuteláveis. Mas isso não se confunde com inconformismo individual de parcela ou grupo, se não restar caracterizado violação de direito difuso ou coletivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento definitivo pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] MEIRELES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 28a Edição, atualizado por WALD, Arnoldo e MENDES, Gilmar Ferreira, Editora Malheiros, pag.173.